Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728308-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI SALETE MELLO DA SILVA AGRAVADO: ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em despacho de ID 51956726 verificou-se que CRB Motors Ltda. compareceu espontaneamente aos autos na origem, todavia não estava inserida no polo passivo deste recurso. Na oportunidade, foi determinada a parte agravante promover a providência adequada. Contudo, até a presente data o polo passivo ainda não foi regularizado. Assim, intime-se a agravante para regularizar o polo passivo do recurso nos termos do despacho de ID 51956726. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador